Tribunal: TJES
Processo: 5027587-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027587-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LANILTON YAN ZANOLI GAGNO
RECORRIDO: JOSE EDIVAL SIQUEIRA FURTADO FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE VEICULAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DO REQUERIDO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do requerido que busca a improcedência da demanda e procedência do pedido contraposto em acidente veicular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da prova oral não acolhida diante de preclusão. Ausência de impugnação ao indeferimento durante a audiência de instrução e julgamento.

3. Acidente veicular. Dinâmica do acidente comprovada pelo autor. Comprovação do fato constitutivo do direito autoral. Requerido que descumpriu as regras de trânsito. Procedência do pedido de danos materiais quanto ao conserto do veículo.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Procedência da demanda de danos materiais quanto ao conserto de veículo envolvido em acidente de trânsito diante da comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027587-35.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LANILTON YAN ZANOLI GAGNO

RECORRIDO: JOSE EDIVAL SIQUEIRA FURTADO FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE VEICULAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DO REQUERIDO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do requerido que busca a improcedência da demanda e procedência do pedido contraposto em acidente veicular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da prova oral não acolhida diante de preclusão. Ausência de impugnação ao indeferimento durante a audiência de instrução e julgamento.

3. Acidente veicular. Dinâmica do acidente comprovada pelo autor. Comprovação do fato constitutivo do direito autoral. Requerido que descumpriu as regras de trânsito. Procedência do pedido de danos materiais quanto ao conserto do veículo.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Procedência da demanda de danos materiais quanto ao conserto de veículo envolvido em acidente de trânsito diante da comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

RELATÓRIO

Em síntese, relata o autor que, no dia 20/07/2023, na Avenida Carlos Lindemberg, o veículo do autor foi atingido pelo automóvel do requerido, que mudou de faixa abruptamente sem sinalização. Destaca que tentou evitar a colisão, mas sem sucesso. Aduz que, após o acidente, o réu forneceu justificativas contraditórias e negou responsabilidade, de forma que arcou sozinho com os custos de reparo de seu veículo, que somam R$ 30.403,68 (trinta mil, quatrocentos e três reais e sessenta e oito centavos), e tentou resolver o conflito extrajudicialmente, mas sem êxito. Portanto ingressou com ação para reparação de danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito de danos materiais, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ R$30.403,68 (trinta mil, quatrocentos e três reais e sessenta e oito centavos) em favor do autor. Ademais, julgo improcedente o pedido de danos morais e pedido contraposto.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de cerceamento de defesa, já que sua única testemunha presencial não foi ouvida devido à falta de documento de identificação durante a audiência de instrução e julgamento. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de provas suficientes para a condenação por danos materiais, sugerindo que o recorrido estava em alta velocidade no momento da colisão, o que configuraria, no mínimo, culpa concorrente. Além disso, questiona a validade dos orçamentos apresentados pelo recorrido para os reparos do veículo. Dessa forma, requer a anulação da sentença, bem como o acolhimento de seu pedido contraposto de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, observo que, durante a audiência de instrução e julgamento, não foi colhido o depoimento da testemunha do requerido, ora recorrente, devido à ausência de documento pessoal. Entretanto, na ata da audiência (Id. n° 8342628), não consta qualquer impugnação ou protesto por parte do requerido quanto à improcedência do indeferimento probatório. Somente em momento posterior o requerido peticionou nos autos, solicitando a "designação de nova data para a colheita do depoimento da testemunha arrolada tempestivamente" (Id. n° 8342629).

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão da preliminar, uma vez que o indeferimento da prova testemunhal não foi oportunamente impugnado pelo recorrente,
razão pela qual não acolho a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nesse aspecto, constato que a parte autora demonstrou que o recorrente desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

No mesmo sentido, devidamente comprovado o prejuízo material obtido pelo recorrido pelo acidente de trânsito, conforme documentos juntados pela parte, inclusive orçamentos de conserto do veículo.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Resta claro que a parte requerida criou situação para a ocorrência do sinistro, vindo a obstruir/fechar a passagem do veículo da parte autora quando efetuava manobra de deslocamento lateral à direita, ocasionando a colisão entre os veículos por falta de atenção, de direção defensiva e de prudência, descumprindo assim a norma geral de circulação e conduta no trânsito imposta pelos artigos 28, 29, II, 34 e 35, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro. No caso, deveria a parte requerida realizar a manobra com a devida cautela, prudência e perícia, dando preferência aos veículos que transitavam pela faixa que pretendia ingressar. Isto, pelo que consta dos autos, não ocorreu. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou imperícia da mesma (a parte requerida), razão pela qual a parte requerida deve indenizar a parte autora e ter o seu pedido contraposto julgado improcedente. Nesse sentido, já foram analisados por este Juizado que tem competência exclusiva para processar e julgar ações decorrentes de acidente de trânsito, diversos processos com acidentes de trânsito semelhantes ao presente caso, com sentença confirmada por outros três juízes em grau de recurso, dentre eles: 5004449-10.2021.8.08.0024, 0019161-62.2019.808.0347, 0018691- 31.2019.808.0347, 0016431-78.2019.808.0347, 0012792-89.2019.808.0173, 0014248- 37.2019.808.0347, 0010527-77.2019.808.0347, 0024139-19.2018.808.0347, 0019845- 21.2018.808.0347 e 0020497-72.2017.808.0347. A parte autora anexou orçamentos do conserto do veículo que não foram atingidos em sua idoneidade, devendo ser considerado o de menor valor para fixação da condenação (Id. 30378000).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)